Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-11.2022.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001987-11.2022.8.05.0272 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX SILVA SOUZA Advogado(s): CARLOS BERKENBROCK (OAB:BA23800-A), SAYLES RODRIGO SCHUTZ (OAB:SC15426-S), LEANDRO MORATELLI (OAB:SC46128-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual em razão do não comparecimento do autor à perícia administrativa designada pelo INSS, em demanda que objetiva a concessão de auxílio acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) por alegada redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho com amputação de dedo da mão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se o não comparecimento do segurado à perícia administrativa, que resultou no indeferimento do pedido na via administrativa, afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, ou se, ao contrário, caracteriza pretensão resistida suficiente ao acesso ao Poder Judiciário, impondo o prosseguimento do processo com perícia médica judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Tema 350 do STF (RE 631.240/MG) exige prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sem impor o exaurimento da via administrativa. 4. No caso, houve provocação administrativa com agendamento de perícia e indeferimento subsequente do pleito em razão da ausência ao ato, circunstância que evidencia pretensão resistida e, por conseguinte, satisfaz a exigência fixada pelo STF. 5. A extinção sem exame do mérito desconsidera os vetores do processo civil contemporâneo, notadamente a primazia do julgamento de mérito e a cooperação (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC), sendo recomendável o regular prosseguimento do feito para instrução probatória adequada. 6. A comprovação da existência, extensão e nexo causal das lesões alegadas demanda, em regra, prova técnica, cuja produção em juízo, sob o crivo do contraditório, mostra-se apta a suprir eventuais lacunas do iter administrativo. 7. O não comparecimento à perícia administrativa não autoriza a extinção do processo judicial por falta de interesse de agir, especialmente quando já houve requerimento e indeferimento do pedido. As consequências processuais por desídia relevantes ao processo judicial somente se cogitam diante de comportamento omissivo no curso do feito, como a ausência injustificada à perícia judicial, hipótese em que podem incidir os arts. 485, III, e 370, parágrafo único, do CPC, o que não se verifica no caso. 8. A controvérsia acerca da justificativa apresentada para a ausência na perícia administrativa, inclusive por razões de deslocamento, não afasta o interesse processual quando configurada pretensão resistida, devendo ser enfrentada no mérito, mediante instrução judicial adequada e decisão fundada, sem formalismo impeditivo do acesso à jurisdição. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito prossiga regularmente, com designação de perícia médica judicial, assegurado às partes o pleno contraditório, restando prejudicadas, por ora, as demais questões. Dispositivos relevantes citados: art. 485, VI, do CPC. arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC. arts. 485, III, e 370, parágrafo único, do CPC. art. 86 da Lei nº 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Tema 350. TJBA, Apelação Cível nº 8006582-05.2024.8.05.0039, Terceira Câmara Cível, rel. Desa. Marielza Brandão Franco, pub. 26/05/2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001035-67.2025.8.26.0562, 16ª Câmara de Direito Público, rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 13/05/2025. TJRJ, Apelação nº 0029666-48.2013.8.19.0014, Nona Câmara de Direito Público, rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell’Orto, j. 14/05/2025, pub. 20/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001987-11.2022.8.05.0272, em que figuram como APELANTE: ALEX SILVA SOUZA e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora